Tribunal: STF
Processo: ARE 1496542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. REQUISITOS PARA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEQUAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL À CONTROVÉRSIA DO PROCESSO. LIMITES DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Bauru/SP:



    “Recurso Inominado – Imóvel adquirido pelos réus em 2010 e doado às filhas em 2018, com reserva de usufruto – Polo passivo regularizado – Requerido é usufrutuário único, após a extinção do usufruto pela morte da correquerida – Contribuição e taxa de associação – Demanda que busca a declaração de inexistência de sujeição do morador não associado - Deslinde da causa à luz do tema STJ 882 e do tema de repercussão geral nº 492 – Aquisição do imóvel anteriormente à Lei n. 13.465/2017 e desfiliação posterior à ela – Relação obrigacional existente – Recurso provido para julgar improcedente o pedido” (fl. 2, e-doc. 132).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e aplicado de forma indevida o Tema 492 da repercussão geral. Asseveram “que houve afronta à Segurança Jurídica, pois alterada a determinação constante da sentença anterior de que a Recorrida não pode cobrar taxas associativas de proprietários anteriores à Lei n.º 13465/2017 que não aderiram ao ato constitutivo, uma vez que, ao decidir desta forma, associou-se compulsoriamente proprietário de imóvel anterior à modificação legislativa” (fl. 11, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que, “ao negar o processamento do recurso extraordinário sob a alegação de ofensa reflexa, a decisão Agravada ignora a natureza vinculante do Tema 492 e a jurisprudência consolidada do STF” (fl. 11, e-doc. 28).



    Salientam que, “se o Supremo Tribunal Federal já julgou a questão, conclui-se que há ofensa direta à Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 28).



    Assinalam que “o Colégio Recursal de Bauru impôs associação compulsória a proprietário anterior a Lei 13465/2017 (conforme já julgado em Ação de cobrança previamente julgada improcedente e já com trânsito em julgado). A um só tempo violou a Autoridade do STF e a Coisa Julgada” (fl. 14, e-doc. 28).



    Ressaltam que “não há de se falar em ofensa reflexa, mas em ofensa direta, uma vez que tal questão já foi analisada à luz da Liberdade Associativa” (fl. 17, e-doc. 22).



    Argumentam não haver “ofensa à Súmula 279/STF ou (...) análise dos elementos que conduziram à Associação Compulsória pelo Colégio Recursal de Bauru” (fl. 18, e-doc. 28).



    Enfatizam que “o Agravo merece trânsito, afastando-se a Súmula 279 do STF, para julgamento do Recurso Extraordinário, de modo a reestabelecer a Sentença do Juizado Especial de Piratininga/SP” (fl. 21, e-doc. 28).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para cassar o Acórdão do Colégio Recursal de Bauru que, associando compulsoriamente proprietário de imóvel anterior à Lei n.º 13.465/2017, violou o Tema 492 com Repercussão Geral” (fl. 21, e-doc. 28).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que a Turma Recursal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelos agravantes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Em relação à legitimidade de cobrança da taxa condominial, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese sobre a possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de reapreciação da controvérsia em exame sob a ótica da sistemática da repercussão geral, pois, ao dar provimento ao Recurso Inominado Cível n. 1000609-81.2022.8.26.0458, interposto por Associação de Moradores do Residencial Vale Florido, a Turma Recursal de origem adotou a tese fixada no Tema 492 para resolver a situação fático-jurídica apresentada, ao assentar que “o recorrido adquiriu o imóvel em 2010, tornou-se usufrutuário em 16/10/2017 e desfiliou-se da ré em abril de 2018” e, “como a desfiliação é posterior [à] Lei Federal nº 13.465/17, vigente desde 6 de setembro de 2017, o recorrido sujeita-se às contribuições devidas à Recorrente” (fl. 10, e-doc. 132).



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, observa-se a correta adequação do Tema 492 à controvérsia deste processo. 



    8. Rever a conclusão adotada pelas instâncias do Juizado Especial sobre as circunstâncias em que foram cobradas as taxas e os critérios utilizados para essa cobrança demandaria o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e do estatuto da associação. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.432.957-AgR de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pela Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.748-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.401.255-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.433.627-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.9.2023)



    9. Impossível acolher os argumentos dos agravantes de que “o Venerando Acórdão deverá ser inteiramente reformado por esta Corte Suprema, reestabelecendo-se a sentença proferida, respeitando a coisa julgada e aplicando-se corretamente o Tema 496 do STF” e de “patente violação da litispendência e a falta de fundamentação do r. Acordão” (fls. 10 e 13, e-doc. 18).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator resolveu a controvérsia sobre a coisa julgada, nestes termos:



    “Conforme sentença transitada em julgado em 04/05/2022, proferida na ação de cobrança movida pela ora recorrente contra os requeridos, processo 1004393-68.2019.8.26.0071, o requerido Carlos foi condenado a pagar ‘as taxas associativas mensais do período de outubro de 2017 a abril de 2018, no total de R$ 2.863,08, relativa ao segundo lote, qual seja, C-06, com a incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais da mora de 1% ao mês desde a citação, e CONDENAR, ainda, a ré (sic) no pagamento das taxas associativas vencidas e não pagas no curso da ação até a data do trânsito em julgado desta sentença, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos’ (fls 153/155). 



    A sentença foi confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, conforme acórdão de fls. 156/164. 



    A sentença transitou em julgado em 04/05/2022, após a denegação do prosseguimento do Recurso Especial interposto pelo ora recorrido (fls. 183). 



    Portanto, até essa data, as taxas associativas são devidas e o recorrido está obrigado a pagá-las por força da condenação” (fl. 3, e-doc. 132).



    As matérias suscitadas, referentes aos limites e ao alcance da coisa julgada e à litispendência, são infraconstitucionais, por serem questões resolvidas com fundamento na legislação processual vigente. A apreciação do pleito recursal exigiria, portanto, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.459.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.333.332-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux , Plenário, DJe 24.11.2021).



    Nos termos da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para resolver divergência de interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional por outros órgãos judiciários ou para analisar aspectos procedimentais adotados em decisões proferidas nas instâncias ordinárias.



    10. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.273.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXV E LV, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371-RG, TEMA 660. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 861.218-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.10.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora